Tribunal: STF
Processo: Rcl 70919
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Filipe Matias Barbosa Ramos contra atos atribuídos à Câmara Municipal de Maravilhas/MG (Resolução 424/2020, Lei Municipal 1.337/2021, Lei Municipal 1.364/2022, Lei Municipal 1.433/2024), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 42.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Excelências, conforme se depreende dos anexos, o Município de Maravilhas-MG, através da edição de leis e resoluções, tem violado preceitos constitucionais estabelecidos pelo STF. 



    Essas normas vincularam o reajuste dos vencimentos dos VEREADORES MUNICIPAIS à índices federais de correção monetária, contrariando diretamente a Súmula Vinculante nº 42 do STF. 



    [...]



    Especificamente, a RESOLUÇÃO DA CÂMARA DE MARAVILHAS Nº 424/2020, que fixou os subsídios dos vereadores e do presidente da câmara municipal de maravilhas para o mandato político de 2021 a 2024 e contém outras providencias, praticou manifesta VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 42, haja vista o seu parágrafo 2º do Art. 1º, dispor: 



    [...]



    Já a LEI ORDINÁRIA Nº 1.337/2021, que dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos agentes políticos dos poderes executivo e legislativo e da outras providencias, praticou manifesta VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 42, haja vista o seu Art. 1º dispor: 



    [...]



    A LEI ORDINÁRIA Nº 1.364/2022, que dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos agentes políticos dos poderes executivo, vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Maravilhas e da outras providencias, por sua vez, praticou manifesta VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 42, haja vista o seu Art. 1º e parágrafo único dispor: 



    [...]



    A LEI ORDINÁRIA Nº 1.390/2023, que dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos agentes políticos dos poderes executivo, vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Maravilhas e da outras providencias, também, praticou manifesta VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 42, haja vista o seu Art. 1º e parágrafo único dispor: 



    [...]



    Já a LEI ORDINÁRIA Nº 1.433/2024, que dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos agentes políticos dos poderes legislativo e da outras providencias, praticou manifesta VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 42, haja vista o seu Art. 1º dispor: 



    [...]



    Diante do exposto, resta evidente que a Câmara Municipal de Maravilhas-MG, ao vincular o reajuste dos subsídios dos agentes políticos a índices federais de correção monetária (IPCA/IBGE e INPC/IBGE), violou de forma manifesta a Súmula Vinculante 42 do Supremo Tribunal Federal, que proíbe tal prática. A repetição dessa conduta ao longo dos anos, por meio de diferentes atos normativos, demonstra não apenas um desrespeito contínuo à Constituição Federal, mas também uma afronta aos princípios da moralidade, impessoalidade e autonomia municipal. A utilização desses índices federais compromete a autonomia legislativa do município e fere o pacto federativo, representando um gasto inconstitucional significativo ao erário público.”



    Ao final, requer, a condenação dos beneficiário no pagamento de honorários advocatícios, e, no mérito, em síntese, “A confirmação da procedência da Reclamação Constitucional, determinando-se a observância estrita da Súmula Vinculante 42, e impedindo que a Câmara Municipal de Maravilhas-MG adote, futuramente, quaisquer índices federais de correção monetária para reajuste de subsídios dos agentes políticos municipais”.



    O Reclamante juntou aditamento à petição incial (eDOC 15), alegando: 



    “Excelências, como se nota das jurisprudências dessa Corte Suprema, a Reclamação Constitucional não é cabível quanto o ato reclamado se reveste de caráter geral e abstrato. 



    [...]



    Pois bem, uma distinção deve ser feita na presente reclamação, posto que O ATO RECLAMADO NO PRESENTE CASO CONCRETO NÃO SE REVESTE DE GENERALIDADE E ABSTRAÇÃO. 



    [...]



    Excelências, as leis discutidas na presente reclamação, que aumentaram os subsídios dos vereadores municipais, violando a Súmula Vinculante 42 do STF, são, indiscutivelmente, leis de efeitos concretos com base em sua aplicação específica e direcionada a indivíduos em particular. Essas leis não são aplicadas de forma geral e abstrata, mas apenas aos vereadores do Município.



    [...]



    Em conclusão, é evidente que o ato reclamado, no presente caso, não se reveste de generalidade e abstração, tratando-se de uma lei de efeitos concretos que impacta diretamente os subsídios dos vereadores municipais, violando a Súmula Vinculante 42 do STF.”



    Ao final reiterou o pedido formulado.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a Súmula Vinculante 42, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”



    Sem razão a parte reclamante.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Reclamação “não é cabível reclamação para realizar o controle da validade constitucional dos atos normativos gerais e abstratos, sendo vedada sua utilização como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade” (RCL 39.452, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/09/2020. Nesse sentido, menciono:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF – INOCORRÊNCIA – ATO EM TESE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . 



    – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes .



    – O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.”(RCL 25.347-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/05/2017)



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente